Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VISTORIA. IPVA. PAGAMENTO INTEGRAL E ANTECIPADO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pela qual a Impetrante pretendia o parcelamento do IPVA para realizar o procedimento de transferência da propriedade de veículo automotor.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. O Decreto no 34.024/2012, que regulamenta a lei sobre o IPVA no âmbito do Distrito Federal, prevê a possibilidade de parcelamento do imposto, em regra, para veículos usados. Entretanto, estabelece, expressamente, que nas hipóteses de transferência ou alienação da propriedade do veículo, o prazo para pagamento do imposto é a data da realização da transferência, ainda que não se tenha esgotado o prazo regulamentar para pagamento.
4. Apelação Cível desprovida.